Tribunal: TJDFT
Processo: 0731767-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MÚTUO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO. CONSIGNAÇÃO EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE LIMITE LEGAL. TEMA 1.085, DO STJ.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n° 1863973/SP (Tema 1.085), fixou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento".
2. O limite de desconto de trinta e cinco por cento (35%) refere-se apenas à margem consignável para descontos em folha de pagamento. O referido benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.